Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707123-96.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ARNALDO GONCALVES BORGES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O MARCIO ARNALDO GONCALVES BORGES interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, a qual, em Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais condenando o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, orçado em R$ 87.503,11 (oitenta e sete mil e quinhentos e três reais e onze centavos) em 06/11/2020. Em suas razões recursais (ID 45651949), o Apelante sustenta a execução carecer de liquidez, exigibilidade e certeza, uma vez que o exequente não instruiu a petição inicial com demonstrativo de débito atualizado, com previsão do índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas até a data de propositura da ação. Argumenta a planilha de cálculo que instrui a Execução ser complexa sem conter a especificação dos encargos incidentes. Assevera os juros mensais serem calculados por uma fórmula desconhecida e rechaça o uso de siglas de uso exclusivo do credor. Menciona a ocorrência de diversos pagamentos efetuados pela avalizada por meio de débito em conta corrente que não foram levados em conta pelo Apelado. Discorre sobre a nulidade de cláusulas abusivas. Ao final, pede o provimento ao recurso para que a sentença seja reformada. Preparo regular (ID 45651951). Contrarrazões apresentadas ao ID 45651955 pelo não provimento. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, registro serem inadmissíveis os Recursos de Apelação que não ostentam fundamentação específica para demonstrar o inconformismo em face da Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese em exame, os argumentos apresentados pela apelante, em seu Recurso de Apelação, não dialogam com absolutamente nenhum dos fundamentos expostos na Sentença que afastou as irresignações aviadas nos Embargos à Execução. A propósito, restou consignado pelo Juízo sentenciante que “o demonstrativo da dívida, também anexo àquela inicial, confere liquidez à obrigação. Inobstante a insurgência do devedor, o demonstrativo ID 76459793 contempla, além dos pagamentos realizados pelo embargante, todos os encargos a que está sujeita a dívida, de forma clara e indene de dúvidas. Do referido demonstrativo de cálculo (ID: 76459792, p. 49), consta a incidência das taxas de juros remuneratórios no período de normalidade ("2,260% ao mês"), bem como da taxa para a fase de inadimplência ("2,260% ao mês", "1,000% ao mês" e "multa à taxa de 2,000%"), em conformidade com a expressa previsão contratual (ID: 76459792, p. 50/53; ID: 76459793, p. 1/7; e ID: 76459794, p. 1/3)” (ID 4561946). Ainda, na oportunidade, sequer foi conhecida a alegação de excesso de execução, na forma do art. 917, § 4o, II, do CPC, à míngua de indicação pelo Embargante do valor que entendia correto (art. 917, § 3o, do CPC). Sobre os fundamentos expostos no pronunciamento judicial atacado, nada restou especificamente impugnado, de modo que os argumentos recursais se evidenciam genéricos e não se dirigem a infirmar a sentença apelada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo embargante/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator